Tribunal: TJDFT
Processo: 0004308-96.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JUÍZO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e indícios de autoria. No presente caso, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de participação do recorrente em crimes de homicídio qualificados, um consumado e outro tentado, impõem-se a pronúncia do réu para que seja julgado por um conselho de sentença.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente pode ser acolhida quando evidenciada total dissonância com o acervo probatório, diferentemente do caso dos autos.

3. Negado provimento ao recurso.